Tribunal: TJES
Processo: 5011411-80.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011411-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGNAIDE RIBEIRO BARBOSA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011411-80.2024.8.08.0012

RECORRENTE: AGNAIDE RIBEIRO BARBOSA

RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: C
ANCELAMENTO DE VOO DEMONSTRADO. ATRASO DE MAIS DE 04 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11313614. Contrarrazões apresentada id. 11313617, com registro de que o recorrido

encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11313614), eis que

preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ainda, concedo à recorrente

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11313612), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos autorais
, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido da autora por entender que a situação tratou-se de mero dissabor do cotidiano, não havendo em que se falar em dano moral, bem como por entender, em relação a reparação material, que
embora tenha havido uma mudança no itinerário, a requerida cumpriu sua obrigação principal de transportar a passageira ao destino final.

Trata-se de Ação Indenizatória, em que a autora, afirma, em síntese, que
adquiriu passagens aéreas para voo saindo do aeroporto de Salvador (SSA) para o aeroporto de Vitória (VIX) sem conexão. Informa que o voo de partida de Salvador/BA estava agendado para ocorrer ás 05h50min com previsão de chegada em Vitória às 07h25min e que houve alteração do horário do voo, sendo incluída uma conexão no aeroporto de Guarulhos sem consentimento prévio, o que resultou na chegada da autora em Vitória/ES às 10h45min. Sustenta que sofreu grandes transtornos, pois houve um atraso de 04h45min. Por tal razão, pugna pela condenação da requerida a restituir o valor da passagem paga e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta , em síntese,

que houve atraso de mais de quatro horas de voo e que não recebeu nenhuma assistência da companhia aérea, em relação ao dano material afirma que adquiriu passagem para um voo direto, mais caro que voos com escalas, postulando ao final a reforma da r. sentença

para reconhecer o dano material e moral.

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Analisando os autos, observa-se ser incontroverso o cancelamento/atraso do voo e que a requerida atribui o atraso a infraestrutura aeroportuária. Considerando que a infraestrutura aeroportuária, com o consequente cancelamento/atraso do voo, constitui fortuito interno inerente à atividade da requerida,

como afirmou a sentença, não há que se falar em exclusão de sua reponsabilidade.

Observo que a r. sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação de serviço, porém julgou improcedentes os pedidos de reparação material e moral.

Pois bem, com relação ao pleito de reparação material, coaduno com o disposto na r. sentença a quo, que assim dispôs:

No tocante ao pedido de dano material, a autora pleiteia a restituição da diferença entre o valor pago pela passagem aérea originalmente adquirida, sem conexão, e o valor da passagem com conexão que foi efetivamente utilizada. Ocorre que, apesar da alteração do voo e da inclusão de uma conexão não prevista inicialmente, o serviço contratado foi prestado pela requerida, com a conclusão da viagem e o transporte da autora até o seu destino final.

Ressalto que, para haver a restituição de valores pagos por passagens aéreas, é necessário que ocorra o não cumprimento total ou parcial do contrato de transporte, o que não é o caso dos autos. Embora tenha havido uma mudança no itinerário, a requerida cumpriu sua obrigação principal de transportar a passageira ao destino final.

Além disso, não se comprovou nos autos que a alteração do voo tenha acarretado qualquer prejuízo econômico direto à autora que justificasse a devolução da diferença de valores, vez que o que se requer é uma devolução e R$ 164,99.

Já quanto ao pedido de reparação moral, a recorrente apenas chegou ao seu destino final após mais de 4 horas de atraso e não há nos autos comprovação por parte da requerida de que lhe tenha sido fornecida assistência material adequada.

Assim, o atraso de mais de 04 horas na chegada da autora ao destino final e na ausência de assistência adequada, bem como considerando-se que não há qualquer prova impeditiva, extintiva ou modificativa dos direitos da autora que viesse eliminar o nexo de causalidade entre o dano sofrido por esta e a responsabilidade da ré, motivo pelo qual, entende-se que o caso é passível de reparação extrapatrimonial.

Desta feita, embora o STJ reconheça que o dano moral decorrente do atraso de voo não é presumido, inegável no caso em tela que o atraso de mais de 04 horas do horário inicialmente previsto para chegada desorganizou a rotina da autora, que suportou o cancelamento/atraso, aliado ao fato da inexistência de assistência adequada, razão pela qual se reconhece a lesão imaterial, eis que comprovado o transtorno para além do mero aborrecimento, fixo a indenização no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), vez que tal valor
mostra-se adequado à razoabilidade e proporcionalidade, a fim de atingir suas finalidades precípuas
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda, reformando em parte a r. sentença de primeiro grau, no sentido de:
CONDENAR a recorrida GOL LINHAS AÉREAS S.A

a pagar a Recorrente AGNAIDE RIBEIRO BARBOSA,

a importância de R$ 3.000,00 ( três mil reais),
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

No mais, mantenho a r. sentença vergastada em seus demais termos.

Sem custas e honorários face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)